Tribunal: STF
Processo: MS 40280
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Juliana Cordeiro Lucena, contra acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que julgou procedente o Procedimento de Controle Administrativo nº 0000939-67.2024.2.00.0000, proposto por Ana Paula Rocha Espírito Santo.



    A impetrante narra que figurou como terceira interessada em procedimento de controle administrativo instaurado perante o CNJ, por Ana Paula Rocha Espírito Santo, em que se objetivou a nulidade da Portaria nº 900/2024 e do Termo de Compromisso nº 177055059, editados pelo Diretor do Foro da Comarca de Buritis/MG, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Afirma que, no mencionado procedimento de controle administrativo, alegou-se a contrariedade dos atos impugnados em face do art. 300-L da Lei Complementar Estadual nº 59/2001 e art. 4º da Resolução TJMG nº 1.011/2022.



    Argumenta que a proponente pleiteou a declaração de nulidade dos atos editados pelo Diretor do Foro, por entender que devem ser considerados todos os períodos que o delegatário permaneceu na titularidade de serventias localizadas na sede da Comarca, ainda que isso tenha ocorrido em cartórios diversos, tendo o Conselho Nacional de Justiça julgado procedente o pedido.



    Prossegue ressaltando que a proponente “foi aprovada em concurso público em 2002, tendo lhe sido concedida a delegação do Ofício do 1º Tabelionato de Notas de Buritis/MG em 06.01.2023. Posteriormente, em 2007, foi aprovada em novo certame, razão pela qual recebeu a delegação do 2º Tabelionato de Notas da mesma localidade em 10.01.2008” (eDOC 1, p. 5).



    Segundo entende, “a titularidade da Sra. Ana Paula Rocha Espírito Santo no 1º Cartório de Notas não pode ser considerada para fins de disputa pela acumulação com o Registro Civil das Pessoas Naturais, pois, conforme entendimento da Juíza Auxiliar da CGJ/TJMG, ao aceitar a investidura ao 2º Cartório de Notas em 10/01/2008, a requerente havia renunciado à investidura anterior do 1º Ofício de Notas” (eDOC 1, p. 10).



    Nesses termos, considera que “para fins de contagem de tempo de titularidade na sede da Comarca, deve-se considerar apenas o período do 2º Cartório de Notas (a partir de 10/01/2008), e não o somatório dos períodos em ambas as serventias” (eDOC 1, p. 11).



    Argumenta, ainda, o seguinte:



    “O ato administrativo do TJMG, consubstanciado na Portaria nº 900/2024, que determinou a acumulação do Registro Civil das Pessoas Naturais ao Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Buritis/MG, encontra-se em perfeita conformidade com a legislação estadual vigente. 



    A Lei Complementar Estadual nº 59/2001, em seu artigo 300-L, § 1º, inciso I, estabelece que "os serviços vagos serão acumulados à serventia do delegatário com mais tempo de titularidade na sede da comarca". 



    No presente caso, a impetrante, Juliana Cordeiro Lucena, é titular do Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Buritis desde 20/06/2005, enquanto Ana Paula Rocha Espírito Santo é titular do 2º Tabelionato de Notas somente desde 10/01/2008, conforme informações prestadas pelo próprio TJMG. 



    Portanto, a impetrante possui mais tempo de titularidade na sede da Comarca, sendo a credora do direito de acumular o Registro Civil das Pessoas Naturais, nos termos da legislação estadual.



    (...)



    E, no caso, a Direção do Foro da Comarca de Buritis, no exercício da sua competência para efetivação das acumulações de serviços notariais e de registro, acertadamente, adotou as providências cabíveis para a acumulação do Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Buritis – que se encontra vago e não foi escolhido pelos candidatos do Concurso Público para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais regido pelo Edital nº 01/2019 – a uma unidade destinada a acumular os serviços do 1º Tabelionato de Notas, do 2º Tabelionato de Notas, do Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e do Tabelionato de Protesto, sendo certo que, como dito, a anexação se dará na serventia do delegatário com mais tempo de titularidade na comarca. 



    E, como visto das informações do Tribunal, atualmente, na Comarca de Buritis, conforme consulta ao Sistema Integrado de Apoio à Fiscalização dos Serviços Notariais e de Registro – Sisnor Web, a delegatária com mais tempo de titularidade é justamente a Tabeliã JULIANA CORDEIRO LUCENA, do Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Buritis, cuja entrada em exercício ocorreu em 20/06/2005.” (eDOC 1, p. 12 e 18)



    Dessa forma, reputa inviável, para satisfação do mencionado requisito temporal, o cômputo de períodos de titularidade exercidos em momentos diferentes, ainda que na mesma unidade da federação, por entender que “ao aceitar a investidura ao 2º Cartório de Notas em 10/01/2008, a Sra. Ana Paula Rocha Espírito Santo renunciou à investidura anterior do 1º Ofício de Notas, não sendo possível considerar esse período para fins de contagem de tempo de titularidade na sede da Comarca” (eDOC 1, p. 13).



    Por fim, alega que a decisão do CNJ, que determinou a acumulação do Registro Civil das Pessoas Naturais ao 2º Tabelionato de Notas da Comarca de Buritis, viola os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.



    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo CNJ nos autos do PCA 0000939-67.2024.2.00.0000. No mérito, pleiteia a concessão da segurança, para o fim de reconhecer a legalidade da Portaria nº 900/2024 e do Termo de Compromisso nº 177055059, editados pelo Diretor do Foro da Comarca de Buritis/MG.



    A autoridade coatora apresentou informações (eDOC 25).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EXARADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NOS AUTOS DE PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”. (eDOC 27)



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Juliana Cordeiro Lucena em face de acórdão prolatado pelo CNJ, que julgou procedente o PCA nº 0000939-67.2024.2.00.0000, proposto por Ana Paula Rocha do Espírito Santo, para determinar ao TJMG que promova a acumulação do Registro Civil das Pessoas Naturais ao 2º Tabelionato de Notas, ambos da Comarca de Buritis/MG.



    Depreende-se dos autos que Ana Paula Rocha do Espírito Santo propôs procedimento de controle administrativo perante o Conselho Nacional de Justiça, com a finalidade de impugnar a Portaria nº 900/2024 e o Termo de Compromisso 177055059, editados pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca de Buritis/MG, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por supostamente contrariarem o disposto na Lei Complementar Estadual nº 59/2001, que dispõe sobre a organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais (eDOC 25, p. 19-32).



    Ao propor o mencionado procedimento de controle administrativo, a autora relatou ter assumido o 1º Ofício de Notas da Comarca de Buritis/MG, em 6.1.2003 e, posteriormente, em 10.1.2008, o 2º Ofício de Notas da mesma Comarca, totalizando mais de 21 anos de tempo de titularidade na respectiva circunscrição territorial, razão pela qual pleiteou a determinação de acumulação do Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Buritis ao 2º Tabelionato de Notas da mesma comarca.



    Nesses termos, insurgiu-se contra os atos editados pelo Diretor do Foro de Buritis/MG, por entender que ao assumir a segunda serventia (na localidade) não sobreveio a renúncia da primeira (na sede da Comarca), sendo indevida a redução do período de sua titularidade para aproximadamente 18 anos e 7 meses.



    O Relator do PCA no Conselho Nacional de Justiça, vislumbrando, inicialmente, a existência de elementos suficientes para determinar a suspensão dos atos impugnados, deferiu o pedido formulado pela requerente (eDOC 25, p. 190-195), que foi posteriormente referendada pelo Conselho (eDOC 25, p. 252-261).



    Em seguida, ao apreciar o mérito do procedimento de controle administrativo, o Plenário do CNJ julgou procedente o pedido formulado, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ACUMULAÇÃO DE SERVENTIAS. TEMPO DE TITULARIDADE NA SEDE DA COMARCA. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEGISLAÇÃO LOCAL. LIMINARES REVOGADAS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Procedimento de Controle Administrativo formulado contra a Portaria nº 900/2004 e o Termo de Compromisso 177055059, editados pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca de Buritis/MG, em razão de descumprimento de legislação local. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2.1. A requerente questiona interpretação dada pelo TJMG ao disposto no artigo 300-L, I, “a” c/c §1º, da Lei Complementar Estadual nº 59/2001, em relação à acumulação do Registro Civil das Pessoas Naturais ao Tabelionato de Protesto de Títulos, ambos da Comarca de Buritis/MG, pois não foi considerado o requisito de maior tempo de titularidade da delegatária na sede da Comarca. 



    2.2. A questão posta nos autos encerra tese a respeito da contagem do período exercido na titularidade em serventias na sede da Comarca. 



    2.3. O TJMG entendeu que, para a correta contagem do mencionado período, a assunção da segunda serventia pela autora implicaria renúncia ao tempo de exercício prestado na serventia anterior. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O artigo 300-L, I, “a” c/c §1º, da Lei Complementar Estadual nº 59/2001 determina que “os serviços vagos serão acumulados à serventia do delegatário com mais tempo de titularidade na sede da Comarca”. 



    3.2. A autora é titular de serventia da sede da Comarca, desde 06.01.2003, ainda que em Cartórios diversos de Buritis/MG, o que totaliza mais tempo que a oficial do Tabelionato de Protesto de Títulos que titularizou apenas 08.06.2005. 



    3.3. A interpretação dada pelo TJMG para a contagem do mencionado período configura-se equivocada, por ter considerado que a assunção da segunda serventia pela autora implicaria renúncia ao tempo de exercício prestado na serventia anterior. 



    3.4. O quadro delineado na norma em questão é integrado por disposições atinentes à organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais, para uma melhor estruturação dos serviços notariais e de registro e tendo em vista tal norte, é preciso identificar a sua finalidade. 



    3.5. O instituto da renúncia deve ser ponderado a partir de conjecturas voltadas para os certames de provimento e/ou remoção, pois, nesses a outorga de cada delegação é ato originário, advinda de concurso público específico para tal mister, e não uma continuidade/progressão da carreira. 



    3.5. O processo hermenêutico encontra limites objetivos, próprios dos significados de cada palavra e, tendo em vista tal parâmetro interpretativo, a leitura que se faz do vocábulo “delegatário com mais tempo de titularidade na sede da comarca” parece se direcionar para a consideração de todos os períodos que a delegatária permaneceu na titularidade de serventias localizadas na sede da Comarca, qual seja, Buritis/MG, ainda que Cartórios diversos, pois, nesse caso, o que se busca é a experiência voltada para os serviços notariais e de registro da localidade, e não apenas de um cartório específico, para melhor atendimento das população respectiva. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4.1. Pedido julgado procedente. 



    4.2. Tese de julgamento: ‘Para fins de contagem do maior tempo, devem ser considerados todos os períodos que o delegatário permaneceu na titularidade de serventias localizadas na sede da Comarca, ainda que em Cartórios diversos.’” (eDOC 15, p. 2-3)



    Daí a impetração do presente mandado de segurança.



    Vejamos.



    Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, apenas se justifica nas seguintes hipóteses: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO CORREGEDORIA ESTADUAL. REVISÃO PELO CNJ. DECADÊNCIA. ART. 103-C, §4º, V. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. II - A decidir que não foi configuração a decadência, o CNJ aplicou o entendimento de que na formação da justa causa, a apuração dos fatos segue o princípio in dubio pro societate, admitindo que a imputação seja apurada em processo de natureza disciplinar, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. III - Ausência de direito liquido e certo, uma vez que a fundamentação esposada pelo CNJ não constitui fato gerador de qualquer violação de direito ou de preceito constitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS n. 38.475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.9.2022, grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CONCURSO PÚBLICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Ação originária proposta contra a decisão proferida no Pedido de Providências nº 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, que considerou nulo o Edital nº 68/2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, publicado no âmbito de concurso público para provimento de serventias extrajudiciais. 2. O controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 3. Ausência de cientificação dos candidatos no certame acerca do pedido de providências. Inocorrência de nulidade. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento para manter o julgamento de improcedência do pedido e a revogação da medida liminar”. (AO n. 2.683 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.10.2022, grifo nosso)



    É cediço que o Conselho Nacional de Justiça foi criado pela EC 45/2004 com o objetivo precípuo de fiscalizar os atos administrativos realizados pelo Poder Judiciário e seus serviços auxiliares.



    No caso, a autoridade coatora concluiu pela ilegalidade da Portaria nº 900/2024 e do Termo de Compromisso 177055059, atos editados pelo Diretor do Foro de Buritis/MG, que determinaram a acumulação do Registro Civil das Pessoas Naturais ao Tabelionato de Protesto de Títulos, ambos da Comarca de Buritis/MG, em detrimento da acumulação da primeira serventia ao 2º Tabelionato de Notas da Comarca de Buritis/MG.



    Verifica-se que a interpretação dada pelo CNJ na hipótese de acumulação de serventias ora em análise, deu-se a partir das normas pertinentes, a saber: o art. 300-L, I, “a”, da Lei Complementar Estadual nº 59/2001 e o art. 2º da Resolução TJMG nº 1011/2022, respectivamente transcritos a seguir:



    “Art. 300-L – Com exceção das comarcas previstas no art. 300-Q, os serviços notariais e de registro da sede da comarca serão acumulados, na vacância, em duas ou três unidades, observando-se o seguinte: 



    I – nas comarcas de primeira entrância haverá: 



    a) uma unidade acumulando os serviços do 1º Tabelionato de Notas, do 2º Tabelionato de Notas, do Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e do Tabelionato de Protesto; 



    (...)



    § 1º – Além das regras previstas nos incisos I e II do caput deste artigo, na acumulação será observado o seguinte: 



    I – ressalvado o disposto no § 4º do art. 300-N, os serviços vagos serão acumulados à serventia do delegatário com mais tempo de titularidade na sede da comarca, observado o disposto nos incisos I e II do caput deste artigo.”



    “Art. 2º É permitida a acumulação de serviços notariais e de registro vagos, localizados na sede das comarcas de primeira e segunda entrâncias, em duas ou três unidades, nos termos do art. 300-L da Lei Complementar nº 59, de 2001, observando-se o seguinte: 



    I - nas comarcas de primeira entrância haverá: a) uma unidade acumulando os serviços do 1º Tabelionato de Notas, do 2ºTabelionato de Notas, do Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e do Tabelionato de Protesto; 



    (...) 



    Art. 3º Os serviços notariais e de registro, localizados nas sedes das comarcas de primeira e segunda entrâncias, que se encontrarem vagos em 1º de julho de 2022, constarão das listas de acumulação, por comarca. 



    § 1º As listas de acumulação de que trata o “caput'' deste artigo serão editadas e publicadas pela Corregedoria-Geral de Justiça, observando-se o disposto no art. 2º desta Resolução. 



    § 2º Não constarão nas listas de acumulação os serviços notariais e de registro das comarcas previstas no § 1º do art. 300-Q da Lei Complementar estadual nº 59, de 2001, bem como os que se encontrarem inseridos em Edital de concurso público vigente. 



    Art. 4º Os serviços notariais e de registro vagos de que trata o art. 3º desta Resolução serão acumulados à serventia do delegatário com mais tempo de titularidade na sede comarca, nos termos do disposto no inciso I do §1º do art. 300-L da Lei Complementar estadual nº 59, de 2001. 



    (...) 



    Art. 6º Os serviços notariais e de registro, localizados nas sedes das comarcas de primeira e segunda entrâncias, que vierem a vagar a partir de 1º de julho de 2022, poderão ser acumulados, em observância ao disposto no art. 2º desta Resolução. 



    § 1º A regra de que trata “caput'' deste artigo não se aplica aos serviços notariais e de registro previstos no § 1º do art. 300-Q da Lei Complementar estadual nº 59, de 2001. 



    § 2º Compete à Direção do Foro da comarca a edição e publicação de portaria, adotando as medidas necessárias à acumulação dos serviços notariais e de registro vagos de que trata o “caput'' deste artigo, observadas as instruções expedidas pela Corregedoria-Geral de Justiça. 



    § 3º A vacância de que trata o “caput'' deste artigo poderá decorrer do não provimento dos serviços notariais e de registro inseridos nos concursos públicos vigentes na data desta Resolução.”



    Na oportunidade, concluiu-se ser incontroverso que a acumulação deve dar-se na serventia do delegatário que possui mais tempo de titularidade da sede da Comarca.



    Além disso, consignou-se que “a norma em questão não se insere nesse quadro (certames de provimento e/ou remoção), mas no cenário que é integrado por disposições atinentes à organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais, para uma melhor estruturação dos serviços notariais e de registro e tendo em vista tal norte, é preciso identificar a sua finalidade” (eDOC 25, p. 591), razão pela qual assentou-se que:



    “O processo hermenêutico encontra limites objetivos, próprios dos significados de cada palavra e, tendo em vista tal parâmetro interpretativo, a leitura que se faz do vocábulo “delegatário com mais tempo de titularidade na sede da comarca” parece se direcionar para a consideração de todos os períodos que a delegatária permaneceu na titularidade de serventias localizadas na sede da Comarca, qual seja, Buritis/MG, ainda que Cartórios diversos, pois, nesse caso, o que se busca é a experiência voltada para os serviços notariais e de registro da localidade, e não apenas de um cartório específico, para melhor atendimento das população respectiva.”



    Como visto, não se constata ilegalidade ou abuso de poder no ato do CNJ que reconheceu a acumulação de serventias pela proponente do PCA, Ana Paula da Rocha, em razão da continuidade do exercício da titularidade iniciada em 6.1.2003.



    Com efeito, a partir da leitura das normas que dispõem sobre a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais, é possível concluir pela acumulação em favor do delegatário com maior tempo de titularidade, o que denota a intenção da norma em priorizar o profissional que detém maior expertise na área.



    Diante desse quadro, entendo que a decisão ora impugnada procedeu à correta interpretação das normas aplicáveis, favorecendo o melhor funcionamento das serventias em questão, tendo atuado dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal e pelas normas de regência do Conselho Nacional de Justiça.



    Na mesma linha, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “In casu, o mandamus cuida de hipótese em que a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem, não sendo, portanto, cabível a concessão da ordem. 



    Isso porque o Conselho Nacional de Justiça, ao exarar o decisum ora acoimado de ilegal, levou em consideração que a estatura constitucional conferida à atividade estatal notarial e de registro tem como norte precípuo a segurança jurídica direcionada às relações sociais dependentes dos serviços (...)



    De mais a mais, além da preocupação com a fidedignidade e a confiabilidade no serviço de notas e registro, os quais são essenciais para a segurança nas relações jurídicas, merecendo uma tutela especial por parte dos agentes estatais, a autoridade apontada coatora esteve atenta à autonomia administrativa que os órgãos jurisdicionais têm em relação à anexação/desanexação, acumulação, desacumulação de serventias para a organização dos seus serviços. 



    Nessa linha intelectiva, concluiu que ANA PAULA acumulação prevista na norma jurídica, visto que, à época do julgamento do Procedimento de Controle Administrativo nº 0000939-67.2024.2.00.0000, contava com de 21 (vinte e um) anos e 11 (onze) meses de tempo de titularidade na sede da Comarca de Buritis/MG, somando-se o período de investidura em ambos os cartórios de notas de sua titularidade. 



    Vale pontuar que ela recebeu outorga para a delegação no 1º Tabelionato de Notas da Comarca de Buritis/MG e a exerceu entre 6.1.2003 e 14.2.2008. Posteriormente, inscreveu-se em novo concurso público para serventias extrajudiciais também no Estado de Minas Gerais, tendo sido aprovada em 28.11.2007, motivo pelo qual assumiu nova investidura no 2º Tabelionato de Notas da Comarca de Buritis, iniciando seu exercício em 10.1.2008, e dando a ele continuidade até a data do julgamento do PCA em voga. 



    Por seu turno, relativamente à JULIANA CORDEIRO LUCENA, ora impetrante, o CNJ compreendeu que ela figura como a titular do Tabelionato e Protesto de Títulos da Comarca de Buritis/MG desde 20.6.2005, ou seja, por menos de 20 (vinte) anos. 



    Para tanto, assentou, com muita propriedade, que a expressão “delegatária com mais tempo de titularidade na sede da comarca” deve ser interpretada no sentido de que devem ser computados todos os períodos em que aquela permaneceu na titularidade de serventias localizadas na sede da Comarca de Buritis/MG, ainda que em cartórios diversos, porquanto que, nesse caso, “o que se busca é a experiência voltada para os serviços notariais e de registro da localidade, e não apenas de um cartório específico, para melhor atendimento da população respectiva. (fl. 770)” 



    Também, enfatizou que a tese de requerida, ora impetrante, de que a aceitação da nova investidura pela requerente implica renúncia à anterior e que a outorga de cada delegação é ato originário, advinda de concurso público específico para tal mister, e não uma continuidade/progressão da carreira, não tem aplicabilidade na situação em exame. 



    Nesse desiderato, explanou que a demanda gira em torno de disposições atinentes à organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais para uma melhor estruturação dos serviços notariais e de registro. E que, tendo em vista tal norte, é indispensável identificar a sua finalidade, não abrangendo, portanto, o tema provimento ou remoção (...)” (eDOC 27, p. 10-13, grifo nosso).



    Ausente, portanto, o alegado direito líquido e certo da impetrante à cassação do ato impugnado, que determinou ao TJMG que promova a acumulação do Registro Civil das Pessoas Naturais ao 2º Tabelionato de Notas, ambos da Comarca de Buritis/MG, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 0000939-67.2024.2.00.0000.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança. Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente